Tribunal: TJDFT
Processo: 0006666-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que a Apelação Cível foi interposta no último dia do prazo recursal, não há ser acolhida a preliminar de intempestividade do recurso.
2. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. Comprovada a alteração da situação financeira do alimentante, deve ser observado o princípio da razoabilidade, de forma a assegurar minimamente o atendimento das necessidades do alimentando.
4. Constatando-se que o valor dos alimentos fixado na r. sentença se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, mostra-se correta a redução do valor da pensão alimentícia.
5. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido.